Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717689-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DILSON ARLEI ALMEIDA DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO. DEVEDORES. CITAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INÉRCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR PELO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PENHORA. ULTIMAÇÃO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO EXTINTIVO. ATO EXECUTÓRIO POSITIVO. INIBIÇÃO DO FLUXO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso sob exame 1.Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolhera parcialmente o incidente de objeção de pré-executividade manejado por um dos devedores apenas para desconstituir a penhora que recaíra sobre bem imóvel de sua propriedade, deixando de reconhecer, contudo, a prescrição intercorrente da pretensão executiva, também formulada no incidente. II. Questão em discussão 2.O objeto da controvérsia recursal reside na aferição do implemento, ou não, da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pelo agravado em desfavor do agravante e de outros litisconsortes, conquanto sobeje incontroversa sua condição de devedor e intangível o débito que o aflige. III. Razões de decidir 3.Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso da execução ou cumprimento de sentença pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda, além da qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, que o prazo prescricional já esteja efetivamente implementado quando da prolação do provimento extintivo. 4.O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, o Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 5.Conquanto suspenso o fluxo do executivo e, na sequência, iniciado o curso do prazo prescricional quinquenal incidente sobre a pretensão executória, havendo o exequente, antes do implemento do interstício extintivo, contado sob a formatação legal e consideradas as intercorrências que o afetaram logrado êxito em viabilizar a penhora, subsistindo a constrição de ativos e de imóvel de titularidade do executado, implicando a subsistência de ato executivo positivo, implicara a penhora a interrupção do lapso prescricional, pois a simples subsistência da constrição interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque, aperfeiçoada a medida, a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da expropriação, ilidindo situação de frustração da pretensão executória ou inércia do credor. IV. Dispositivo 6.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 921 do CPC, e 206-A e 206, § 3o, inciso VIII, ambos do Código Civil, ao afastar a prescrição intercorrente em hipóteses em que, justamente, reconhece a sucessão de marcos temporais e de períodos de paralisação do feito. Discorre sobre a orientação consolidada no enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e Temas 566 e 568, ambos do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão” (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 921 do CPC, e 206-A e 206, § 3o, inciso VIII, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo sido ajuizada a ação executiva que é promovida pelo agravado antes do implemento do prazo prescricional e, estando movimentando adequadamente o executivo, carece de lastro o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, pois a demora e o tempo em que o executivo transitam, não derivando da sua inércia, não legitimam o reconhecimento do fenômeno em testilha, precipuamente quando efetivada a penhora de créditos e de imóvel de titularidade do devedor, independentemente da expressão que alcançam. Em verdade, consoante o assinalado, o retardamento verificado no trânsito processual deriva exclusivamente da renitência do agravante e dos demais obrigados em realizar a obrigação que os aflige. Em suma, na hipótese, não há que se falar no reconhecimento da prescrição por não ter se implementado legitimamente (ID 74154144). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K